Tribunal: STF
Processo: ADI 2887
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-04
Data de publicação: 2004-02-04

Ementa:
PROJETO - INICIATIVA - SERVIDOR PÚBLICO - DIREITOS E OBRIGAÇÕES. A
iniciativa é do Poder Executivo, conforme dispõe a alínea "c" do
inciso II do § 1º do artigo 61 da Constituição Federal.
        PROJETO
 - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO - SERVIDOR DO ESTADO - EMENDA
- AUMENTO DE DESPESA. Resultando da emenda apresentada e aprovada
aumento de despesa, tem-se a inconstitucionalidade, consoante a
regra do inciso I do artigo 63 da Constituição Federal.
        PROJETO
- COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO - EMENDA - POSSIBILIDADE. Se de
 um lado é possível haver emenda em projeto de iniciativa do
Executivo, indispensável é que não se altere, na essência, o que
proposto, devendo o ato emanado da Casa Legislativa guardar
pertinência com o objetivo visado.
        PROJETO - COMPETÊNCIA DO
EXECUTIVO - EMENDA - PRESERVAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. Emenda a
projeto do Executivo que importe na ressalva de direito já adquirido
 segundo a legislação modificada não infringe o texto da
Constituição Federal assegurador da iniciativa
exclusiva.
        LICENÇA-PRÊMIO - TRANSFORMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER
EM OBRIGAÇÃO DE DAR - ALTERAÇÃO NORMATIVA - VEDAÇÃO - OBSERVÂNCIA.
Afigura-se constitucional diploma que, a um só tempo, veda a
transformação da licença-prêmio em pecúnia e assegura a situação
jurídica daqueles que já tenham atendido ao fator temporal, havendo
sido integrado no patrimônio o direito adquirido ao benefício de
acordo com as normas alteradas pela nova regência.